Tribunal: TJSP
Processo: 2215794-19.2018.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Inventário e Partilha
Órgão julgador: Rômolo Russo
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-16
Data de publicação: 2020-03-16

Ementa:
Agravo de instrumento. Inventário. Pedido de alvará judicial para encerramento de empresa. Decisão agravada que indefere o pleito. Inconformismo. Desacolhimento. Quotas sociais que são objeto de partilha. Existência de eventuais haveres, débitos e pendências tributárias que deverá ser apurada em sede própria. A simplicidade do pleito de alvará, outrossim, não pode servir de sucedâneo de medida

Ementa:
Agravo de instrumento. Inventário. Pedido de alvará judicial para encerramento de empresa. Decisão agravada que indefere o pleito. Inconformismo. Desacolhimento. Quotas sociais que são objeto de partilha. Existência de eventuais haveres, débitos e pendências tributárias que deverá ser apurada em sede própria. A simplicidade do pleito de alvará, outrossim, não pode servir de sucedâneo de medida que suplanta a mera administração judicial do interesse privado, típica providência inserta em pleitos tais de jurisdição voluntária. Precedentes. Decisão mantida. Agravo desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
7a Câmara de Direito Privado
Registro: 2020.0000192271
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2215794-19.2018.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante CAIUÁ
TURISMO E LOCAÇÃO DE VEÍCULOS LTDA, é agravado JOÃO MANUEL DA
CUNHA (ESPÓLIO).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 7a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MARY GRÜN
(Presidente sem voto), JOSÉ RUBENS QUEIROZ GOMES E LUIZ ANTONIO COSTA.
São Paulo, 16 de março de 2020.
RÔMOLO RUSSO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
7a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento no 2215794-19.2018.8.26.0000 -Voto no 28076
2
Voto no 28.076
Agravo de Instrumento no 2215794-19.2018.8.26.0000
Comarca: São Paulo 3a VFS do Foro Reg. de Santana
Ação: Inventário
Agravante: Caiuá Turismo e Locação de Veículos Ltda., representada
por Manoel Macedo Martins
Agravado: João Manuel da Cunha
Agravo de instrumento. Inventário. Pedido de
alvará judicial para encerramento de empresa.
Decisão
agravada
que
indefere
o
pleito.
Inconformismo. Desacolhimento. Quotas sociais
que são objeto de partilha. Existência de eventuais
haveres, débitos e pendências tributárias que
deverá
ser
apurada
em
sede
própria.
A
simplicidade do pleito de alvará, outrossim, não
pode servir de sucedâneo de medida que suplanta
a mera administração judicial do interesse privado,
típica providência inserta em pleitos tais de
jurisdição
voluntária.
Precedentes.
Decisão
mantida. Agravo desprovido.
Insurge-se a agravante, Caiuá Turismo e
Locação de Veículos Ltda., contra a r. decisão que indeferiu o pedido
de encerramento da empresa (fls. 24).
Afirma a necessidade de expedição de alvará
judicial com a expressa autorização para o encerramento da empresa,
sublinhando o desconhecimento do paradeiro e qualificação de dois
herdeiros do falecido, o que impede a finalização do inventário, em
trâmite desde 2001.
Alega que, na qualidade de sócio minoritário
da empresa Caiuá, necessita encerrar e extinguir referida sociedade,
vez que se encontra inativa, razão pela qual requer a intervenção do
Poder Judiciário.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
7a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento no 2215794-19.2018.8.26.0000 -Voto no 28076
3
Salienta que o inventário tem por objetivo tão
somente o encerramento da empresa, enfatizando que o sócio
remanescente não tem objetivo de se associar com os herdeiros do
falecido. Refere o enunciado no 13 da JUCESP. Pede o provimento do
agravo.
Recurso
preparado,
processado
sem
a
concessão de efeito suspensivo (fls. 119) e não contrariado.
Suscitado conflito negativo de competência
(fls. 130/136), fora fixada a competência desta Câmara suscitada (fls.
140/143).
Não houve oposição ao julgamento virtual.
É o relatório.
Trata-se de pedido de expedição de alvará
judicial, formulado nos autos do inventário, para encerramento de
empresa após a morte de um dos sócios, o qual fora negado, verbis:
“Fls. 82/100 - Não cabe a este juízo determinar o
encerramento da empresa, cujas cotas sociais são objeto de partilha
nestes autos, devendo os próprios sócios providenciarem tal
medida, desde que cumpridas todas as exigências legais.
No mais, deverá a inventariante, para encerramento
deste feito, dar integral cumprimento ao já determinado (fls. 65, 2o
parágrafo), requerendo o que de direito para localização dos demais
herdeiros que ainda não foram citados, bem como apresentar o
plano de partilha, nos termos do artigo 653 do Código de Processo
Civil, observando todos os seus incisos.
Anoto, por oportuno, que eventual pedido de remoção
de inventariante deverá observar o procedimento próprio, conforme
dispõe o artigo 623 do Código de Processo Civil.
Int” (fls. 24).
O recurso não deve ser provido.
O que se pretende, em verdade, é a liquidação
da empresa Caiuá Turismo e Locação de Veículos Ltda., nos termos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
7a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento no 2215794-19.2018.8.26.0000 -Voto no 28076
4
dos artigos 1.028 e 1.033 do Código Civil, medida que não pode ser
alcançada por simples alvará judicial.
Com efeito, ainda que a aludida empresa esteja
inativa, deverá ser levantada a existência de eventuais haveres ou
débitos, sublinhando-se que as respectivas cotas sociais são objeto
de partilha nestes autos.
A propósito, anotam EUCLIDES DE OLIVEIRA
e SEBASTIÃO AMORIM, verbis:
“a dispensa de inventário ou de arrolamento só
alcança os valores monetários expressamente discriminados na Lei n.
6.858/80 e no seu decreto regulamentador” (Inventários e Partilhas,
21a Ed., São Paulo, Leud, 2008, p. 510), de forma que inviável a
concessão do alvará autônomo na hipótese.
Ademais, a simplicidade do pleito de alvará não
pode servir de sucedâneo de medida que suplanta a mera
administração judicial do interesse privado, típica providência inserta
em pleitos tais de jurisdição voluntária.
A baixa de pessoa jurídica de direito privado,
ainda que mereça simplificação, não deve, por meio de alvará, ter o
condão reflexivo de eventual mecanismo de chancela a possíveis
irregularidades.
Em
casos
assemelhados,
colhem-se
precedentes registrados no âmbito desta C. Corte de Justiça:
“ALVARÁ JUDICIAL. 1.- Pedido de alvará para fins de
encerramento de atividades de pessoa jurídica. Não demonstrada a
partilha das cotas da empresa. Questão que deve ser equacionada
em sede de sobrepartilha e não por intermédio de singelo alvará,
ainda que as cotas da pessoa jurídica não apresentem valor
comercial. 2.- Hipótese, ademais, não contemplada na Lei 6.858/80.
Precedente desta Corte. SENTENÇA MANTIDA, nos termos do
disposto no artigo 252 do Regimento Interno deste Egrégio Tribunal.
APELO IMPROVIDO” (Apelação no 1005109-24.2014.8.26.0604, 3a
Câmara de Direito Privado, Rel. Des. DONEGÁ MORANDINI, j.
05/03/2015).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
7a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento no 2215794-19.2018.8.26.0000 -Voto no 28076
5
“Alvará autônomo. Pretensão relativa à autorização
para baixa e encerramento de sociedade comercial em que figurava
o falecido como sócio. Inadmissibilidade. Necessidade legal do
prévio inventário ou arrolamento da participação social. Cotas
sociais que não são contempladas pela exceção da Lei 6.858/80 e
do Decreto 85845/81. Ausência de interesse processual na
modalidade adequação (...) Recurso improvido, com observação”
(Apelação no 0000550-48.2012.8.26.0301, 6a Câmara de Direito
Privado, Rel. Des. VITO GUGLIELMI, j. 03/10/2013).
“Inventário. Microempresa em nome do 'de cujus', não
declarada na partilha já homologada. Deverá ser processada a
sobrepartilha nos autos de inventário, onde será verificada a
existência
de
eventuais
pendências
tributárias.
Após
o
processamento poderá ser expedido o alvará solicitado. Decisão
mantida.
Agravo
desprovido.”
(Ag.
de
Instrumento
no
0038046-10.2013.8.26.0000, 6a Câmara de Direito Privado, Rel.
Des. PERCIVAL NOGUEIRA, j. 21/03/2013).
“ALVARÁ JUDICIAL - Indeferimento da inicial -
Pretensão ao cancelamento, pela viúva, junto aos órgãos públicos
competentes, de microempresa da qual era o de cujus proprietário -
Via inadequada - Ausência de interesse processual
Sentença
mantida
-
Recurso
desprovido”
(Apelação
no
9067418-31.2002.8.26.0000, 5a Câmara de Direito Privado, Rel.
Des. RODRIGUES DE CARVALHO, j. 05/09/2002).
Por esses fundamentos, meu voto nega
provimento ao recurso.
RÔMOLO RUSSO
Relator